Tribunal: TJDFT
Processo: 0700563-35.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. EMPREGO DE CHAVE FALSA. AUTORIA. LAUDO DE COMPARAÇÃO FACIAL. COMPROVADA. QUALIFICADORA. PERÍCIA. INVIÁVEL. DEMONSTRADA POR OUTROS MEIOS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. INDICAÇÃO DO VALOR PRETENDIDO. PROVA DO VALOR FIXADO. AUSENTES.
1. A materialidade e a autoria do crime encontram respaldo em conjunto probatório robusto, composto por boletim de ocorrência, laudo de comparação facial, relatórios de investigação, imagens do furto e depoimentos prestados em Juízo.
2. A conclusão do laudo de comparação facial, ainda que limitada, somada aos demais elementos probatórios, permite atribuir a autoria ao réu, especialmente diante da reincidência em crimes semelhantes e da confirmação dos fatos em Juízo.
3. A jurisprudência admite o reconhecimento da qualificadora de emprego de chave falsa com base em elementos diversos da perícia, desde que suficientes para demonstrar o uso de instrumento apto a vencer obstáculo à subtração do bem.
4. A qualificadora de emprego de chave falsa independe de apreensão do instrumento ou de laudo pericial quando não há vestígios no objeto e o uso do instrumento é comprovado por outros meios, como imagens que demonstram o seu emprego.
5. A fixação de valor mínimo para reparação de danos exige pedido expresso na inicial, com indicação do montante pretendido e instrução probatória específica, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.
6. Ausentes a indicação do valor na denúncia e a comprovação documental do montante arbitrado, impõe-se o afastamento da indenização mínima fixada na sentença.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.